Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na ação monitória, constituindo título executivo judicial em favor da autora, e improcedentes os pedidos deduzidos na reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há lastro suficiente da causa debendi e de sua idoneidade; (ii) se cabível repetição de indébito dos valores adimplidos pela ré; (iii) se a parte autora deve ser condenada ao pagamento de compensação por danos morais; e (iv) se houve litigância de má-fé por parte da autora/apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme Verbete Sumular n. 531 do c. STJ, “em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”. Nada obsta, entretanto, que o réu, em embargos à monitória (art. 702 do CPC), discuta a causa debendi, atraindo, contudo, para si, o ônus da prova, do qual deve se desincumbir por meio de elementos inequívocos, aptos à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
4. É improcedente a alegação de inexistência de prestação dos serviços contratados, quando a parte ré/reconvinte confessa a celebração do contrato e o pagamento mediante emissão de cheque, mas não apresenta prova suficiente para demonstrar a alegada fraude ou a ausência de execução contratual. A simples juntada de links com notícias sobre supostas irregularidades envolvendo terceiros não comprova vínculo direto com os prejuízos alegados, tampouco a inexistência de prestação dos serviços pela parte autora. A documentação constante dos autos evidencia que a parte ré participou do processo seletivo almejado, circunstância que corrobora com a efetiva prestação dos serviços de assessoria. Não tendo sido cumprido o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, os embargos à ação monitória não merecem acolhimento.
5. É indevido o pedido de repetição do indébito quando não há comprovação suficiente de que as transferências bancárias realizadas pela parte ré/apelante estejam vinculadas ao negócio jurídico discutido nos autos. A ausência de demonstração do nexo entre os valores transferidos e o contrato firmado, aliada à contradição entre a alegação de inexistência de prestação de serviços e a realização de pagamentos expressivos, afasta a pretensão de devolução dos valores.
6. Em relação aos danos morais, não estando caracterizado o ato ilícito, tampouco comprovado o prejuízo extrapatrimonial, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil previstos no artigo 186 do Código Civil.
7. Não se constata, no particular, a prática, pela parte autora/apelada, das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, razão por que não há falar em sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.